Tribunal: TJMT
Processo: 1037458-17.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037458-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVANTE), ANA LUCIA FERREIRA - CPF: 010.402.771-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. F. M. - CPF: 113.312.421-69 (AGRAVANTE), ANA LUCIA FERREIRA - CPF: 010.402.771-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. FORNECIMENTO PELO SUS. MÉTODO ABA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE. TEMA 106/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por particular visando reformar decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, que determinava o fornecimento de terapias multidisciplinares prescritas para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive pelo método ABA.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a possibilidade de os entes públicos (Estado de Mato Grosso e Município de Paranatinga) serem compelidos a fornecer os procedimentos de psicóloga, fonoaudiólogo e terapia ocupacional, solicitados pelo requerente, inclusive pelo método ABA, não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

Embora o pedido inclua o fornecimento de terapias via método ABA, não há nos autos comprovação inequívoca da ineficácia dos tratamentos já oferecidos pelo SUS, tampouco da superioridade técnica do método requerido, conforme exige o Tema 106 do STJ.

O parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi categórico ao afirmar que o método ABA não apresenta superioridade sobre as abordagens psicopedagógicas atualmente disponíveis no SUS.

Por outro lado, restou comprovado que os procedimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia clínica estão incorporados ao SUS e registrados no SIGTAP.

Diante disso, mostra-se legítima a determinação judicial para que o Estado disponibilize os referidos procedimentos, nos moldes e diretrizes do SUS, afastada, contudo, a obrigatoriedade de fornecimento específico pelo método ABA, diante da ausência de comprovação de superioridade e imprescindibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para compelir os entes públicos a fornecer as terapias de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia clínica, conforme os padrões já estabelecidos pelo SUS.

Tese de julgamento: “É cabível a determinação judicial para fornecimento de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) pelo SUS a criança diagnosticada com TEA, desde que prescritas por profissional habilitado, sendo indevida a imposição de método não incorporado ao SUS, como o ABA, sem comprovação da sua imprescindibilidade e superioridade terapêutica, nos termos da tese firmada no Tema 106/STJ.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 12.9.2018; REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por JOÃO MIGUEL FERREIRA MOTA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Aduz o agravante que a decisão agravada desconsiderou a comprovação técnica e médica da necessidade de tratamento específico à criança substituída, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja prescrição médica indicou tratamento multidisciplinar, com utilização do método ABA, psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Argumenta que o Tema 106 do STJ não se aplica integralmente ao caso concreto, haja vista que há laudo médico fundamentado da neurologista infantil assistente, Dra. Márcia Regina S. de Abreu, atestando a imprescindibilidade do método ABA, aliado às demais terapias multidisciplinares.

Destaca que o método ABA não está sendo pleiteado de forma isolada, mas sim como parte de plano terapêutico integrado e contínuo, conforme as diretrizes médicas e em consonância com o melhor interesse da criança.

Sustenta a existência de risco de dano irreparável (periculum in mora), diante da possibilidade de regressão no quadro neurológico e cognitivo da criança, caso o tratamento não seja concedido.

Alega que, mesmo diante da responsabilidade prioritária do Município quanto à execução dos serviços de saúde, o Estado responde solidariamente pela prestação do tratamento, conforme jurisprudência consolidada do STF no Tema 793.

Aponta que a revogação da tutela de urgência implica afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e restabelecer a tutela de urgência concedida pelo Juízo de Primeiro Grau, a fim de assegurar a continuidade do tratamento especializado à criança substituída.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 291486859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, revogando a tutela de urgência concedida pelo Juízo singular.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de garantir a oferta de tratamentos especializados - psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional - a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica.

O juízo singular deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando a prestação contínua das terapias indicadas. Contudo, tal decisão foi cassada em sede de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, com base na tese firmada no Tema 106 do STJ.

Da referida decisão, o agravante interpôs o presente agravo interno, buscando a retratação da decisão monocrática e o restabelecimento da medida anteriormente deferida.

Ressalte-se que o requerente, ao ajuizar a presente demanda, requereu, com fundamento no método ABA, sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia infantil e psicopedagogia, bem como eventual acesso a terapias complementares, como musicoterapia, hidroterapia e equoterapia.

Destaca-se que o Parecer Técnico/NAT nº 3492/2024 conclui ser inviável afirmar a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas já disponibilizadas pelo SUS, inexistindo comprovação de vantagem (ou desvantagem) em comparação aos demais métodos de reabilitação.

Ademais, cumpre observar que os tratamentos baseados no método ABA não são disponibilizados pelo SUS, sendo, portanto, necessária, conforme entendimento firmado no Tema 106 do STJ, a comprovação de sua superioridade em relação às terapias fornecidas pela rede pública.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a concessão dos medicamentos ou tratamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento, observados os usos autorizados pela agência
” (EDcl no REsp 1.657.156/RJ , Rel. Min. Benedito Gonçalves , Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).

Dessa forma, embora os argumentos do agravante mereçam consideração, conforme consignado na decisão recorrida, não houve comprovação de esgotamento dos tratamentos oferecidos pelo SUS, tampouco de sua ineficácia ou da superioridade terapêutica dos métodos pleiteados pelo método ABA em relação aos já disponibilizados pela rede pública.

Verifica-se, por meio de consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), que os procedimentos de fonoaudiologia (código 03.01.07.011-3), terapia ocupacional (código 03.01.04.003-6) e psicologia clínica (código 03.01.01.004-8) encontram-se regularmente cadastrados.

Portanto, embora o SUS disponibilize os procedimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia clínica, estes não são ofertados segundo a abordagem do método ABA.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo interno, a fim de compelir os requeridos ao fornecimento dos procedimentos de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia clínica, contudo, nos moldes disponíveis no SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025